Tribunal: TJBA
Processo: 8078053-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8078053-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELO REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). INEMA. MÉDICOS VETERINÁRIOS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ATO MOTIVADO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança coletivo impetrado por associação representativa, contra ato atribuído à diretora-geral do INEMA e ao governador do Estado da Bahia, consistente na autorização de contratação temporária, via REDA, de dez profissionais com formação em Medicina Veterinária, destinados ao Zoológico de Salvador e aos Centros de Triagem de Animais Silvestres (CETAS). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a associação impetrante detém legitimidade ativa para a impetração do mandado de segurança coletivo; (ii) saber se a autorização de contratação temporária de médicos veterinários, pelo regime REDA, viola o princípio do concurso público por ausência de necessidade temporária de excepcional interesse público e de motivação idônea. III. Razões de decidir 3. A associação impetrante possui legitimidade ativa para atuar como substituta processual, pois a contratação temporária impugnada pode repercutir na esfera jurídica dos servidores efetivos por ela representados. 4. O mandado de segurança é via adequada para a tutela de direitos coletivos relacionados à atividade funcional dos associados, estando presente prova documental suficiente à análise da controvérsia. 5. A contratação temporária encontra respaldo no art. 37, IX, da CF/1988 e na legislação estadual, notadamente na Lei estadual nº 6.403/1992, diante da demonstração de urgência e excepcional interesse público. 6. O ato administrativo impugnado está devidamente motivado, fundamentado em processo administrativo que evidencia a inexistência de médicos veterinários no quadro efetivo do INEMA e a necessidade imediata de atendimento às exigências legais para funcionamento do Zoológico de Salvador e dos CETAS. 7. A situação revela risco à continuidade de serviço público essencial relacionado à proteção da fauna silvestre, em consonância com o dever constitucional de tutela do meio ambiente. 8. Inexistente comprovação de ilegalidade, desvio de finalidade ou burla ao concurso público, não se configura direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança. IV. Dispositivo e tese 9. Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, II e IX; 225, § 1º, VII; CPC, arts. 487, I, e 932, III; Lei nº 12.016/2009, arts. 21 e 25; Lei estadual nº 6.403/1992, art. 36; Lei estadual nº 6.677/1994, art. 253, VIII. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 26.210, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 12.09.2007; STJ, RMS nº 34.201, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.11.2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8078053-04.2024.8.05.0000, em que figura como impetrante ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA, e, como impetrado GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator